Tribunal: STF
Processo: ARE 1354381
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Autarquia Previdenciária busca, nesta jurisdição extraordinária, em apertada síntese, entendimento no sentido da desnecessidade de perícia médica para cessação de auxílio-doença, ou seja, a devida validade do procedimento denominado “alta programada”, nos termos em que alega ser a exegese do art. 60, §§ 8º e 9º, da Lei n. 8.213/1991.



    Aduziu, para tanto, na hipótese de não se considerar prequestionados os dispositivos constitucionais alegadamente contrariados quanto ao fundo da controvérsia, que o julgado de origem violou os arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    No mérito, arguiu violação aos arts. 2º, 5º, caput, 97, 194, II, 201, caput e I, todos também da Carta de 1988.



    É o relato. Decido.



    2. Quanto à arguida violação aos arts. 5º, LIV e LV, da CF/88, consigno que a invocação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório – como na hipótese dos autos – foi considerada, pelo Plenário desta Corte no Tema n. 660 (ARE 748.371 RG), Relator o ministro Gilmar Mendes, destituída de repercussão geral, porquanto a matéria impugnada, em casos tais, articula violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    Também, no que se refere à alegada violação ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, o Pleno, no Tema n. 339 (AI 791.292 QO RG), Relator o ministro Gilmar Mendes, firmou, no ponto que aqui interessa, a seguinte orientação:



    […] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão.



    Em relação à discussão de mérito, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o recurso extraordinário com agravo n. 821.296, Relator o ministro Roberto Barroso, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão relativa à verificação de requisitos para concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença (Tema n. 766), em acórdão que foi assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Hipótese em que o acórdão recorrido consigna a ausência dos requisitos necessários à concessão do auxílio-doença. 2. Discussão que envolve matéria infraconstitucional, além de exigir o revolvimento da matéria fática (Súmula 279/STF). 3. Inexistência de repercussão geral.



    3. Ante o exposto, considerando que as matérias abarcadas pelo apelo excepcional são alcançadas pelos Temas n.s 339, 660 e 766 do repertório da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução dos autos à origem, para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator